Tribunal: TJSP
Processo: 1009987-21.2015.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994645
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009987-21.2015.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
DIAMANTINO FERREIRA DE SOUZA (ESPÓLIO), é apelada MAFALDA
APARECIDA PETERSEN (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009987-21.2015.8.26.0001 -Voto no 37.663-pg
2
VOTO N o 37.663
APELAÇÃO CÍVEL No 1009987-21.2015.8.26.0001
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: ESPÓLIO DE DIAMANTINO FERREIRA DE
SOUZA
APELADA: MAFALDA APARECIDA PETERSEN
INTERESSADOS:
CRISTIANE
FERREIRA
ATANAZIO,
EDUARDO FERREIRA ATANAZIO E VALI LESNIOSKI
MOYANO
JUIZ: FERNANDA ROSSANEZ VAZ DA SILVA
Direito de vizinhança. Ação de obrigação de fazer
c.c. indenização por danos morais.
Infiltração e vazamento de esgoto na residência
da
autora.
Notícia
do
falecimento
do
inventariante do espólio apelante. Determinação
de regularização do polo passivo não atendida.
Incidência do disposto no art. 76, § 2o, I, do CPC.
Recurso não conhecido
Trata-se de ação de obrigação de
fazer c.c. pedido de indenização por danos morais fundada em direito de
vizinhança, movida por MAFALDA APARECIDA PETERSEN em face
de ESPÓLIO DE DIAMANTINO FERREIRA DE SOUZA, julgada
procedente pela sentença de fls. 746/755, de relatório adotado, e
improcedente em face de CRISTIANE FERREIRA ATANAZIO,
EDUARDO FERREIRA ATANAZIO E VALI LESNIOSKI MOYANO.
Inconformado,
apela
o
réu,
sustentando, em síntese, que houve equívoco do magistrado, eis que
comprovou que efetuou diversos reparos em seu imóvel e em 2015
fechou a tubulação que usava a servidão de passagem e providenciou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009987-21.2015.8.26.0001 -Voto no 37.663-pg
3
uma construção de caixa de esgoto para direcionar a ligação dele para
outra saída de tubulação da SABESP. Diz que com a reforma dispendeu
R$ 6.000,00, conforme documentos anexados. Afirma que a apelada
nunca permitiu que adentrassem em seu imóvel e que a perita concluiu
que não há como definir a origem da infiltração e do vazamento, além
disso, também consignou que na região há grande incidência de água no
solo. Assevera que no final de dezembro de 2019 realizou outra reforma
conforme recibos que ora junta e que foi contratada uma empresa de
caça-vazamento, a qual nada encontrou. Diz que nunca permaneceu
inerte, que já realizou reformas, sendo a condenação na pena de multa de
R$ 500,00 limitada a R$ 50.000,00, injusta. E que o valor deve ser
minorado, sob pena de causar enriquecimento sem causa. Discorre sobre
a ausência de dano moral indenizável, que a situação vivenciada pela
apelada não passou de mero dissabor, que sempre tentou resolver a
situação com ela e que padece de câncer em estágio terminal, tendo
ficado emocionalmente abalado após a condenação. Pugna pela
concessão da justiça gratuita informando que é representado por
advogada indicada pelo convênio da OAB/Defensoria e pela reforma da
sentença. Subsidiariamente pela redução da multa diária e dos danos
morais.
Recurso regularmente processado,
com resposta.
É o relatório.
Antes do julgamento do recurso,
sobreveio petição da patrona do inventariante, representante do espólio
apelante, noticiando o seu falecimento (fls. 791/792), sendo proferido
despacho para que fosse intimado o novo inventariante (fls. 794),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009987-21.2015.8.26.0001 -Voto no 37.663-pg
4
contudo, decorreu o prazo in albis (fls. 796).
Diante disso, foi proferido novo
despacho (fls. 797) para que o vício fosse regularizado, observando-se o
disposto no art. 76, §2o, do CPC, que também não foi atendido conforme
certificado a fls. 799.
Assim,
diante
da
inércia
verificada, o recurso não comporta ser conhecido.
A respeito da matéria, confira-se:
APELAÇÃO
Falecimento da
apelante - Intimação dos sucessores para habilitação e
regularização da representação processual - Inércia dos
herdeiros em providenciar a substituição processual e
constituir novo patrono
Inteligência do artigo 76, §
2o, I - RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJSP; Apelação Cível
1043584-12.2014.8.26.0002; Relator (a): Luis Fernando
Nishi; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado;
Foro Regional II - Santo Amaro - 8a Vara Cível; Data do
Julgamento: 11/03/2019; Data de Registro: 11/03/2019)
PLANO DE SAÚDE. FALECIMENTO
DO AUTOR/APELANTE. INTIMAÇÃO PARA HABILITAÇÃO HERDEIROS.
AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL QUE
IMPEDE O CONHECIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO. 1- Recurso
interposto contra sentença que julgou procedente em parte
"ação de obrigação de fazer com pedido de tutela
antecipada",
para,
confirmando
a
tutela
antecipada
concedida, determinar o restabelecimento do plano de
saúde,
nas
condições
anteriormente
contratadas,
garantindo a assistência médica ao autor. 2- A ausência
de regularização do polo ativo, após o falecimento do
autor/apelante,
impede
o
conhecimento
do
apelo
interposto. 3- Recurso não conhecido. (TJSP; Apelação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009987-21.2015.8.26.0001 -Voto no 37.663-pg
5
Cível 1098585-76.2014.8.26.0100; Relator (a): Alexandre
Lazzarini; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Privado;
Foro Central Cível - 18a Vara Cível; Data do Julgamento:
04/07/2017; Data de Registro: 04/07/2017)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
Notícia do óbito do agravante - Concessão do prazo de
trinta dias para habilitação que decorreu in albis -
Irregularidade de representação - Recurso de embargos de
declaração não conhecido. (TJSP; Embargos de Declaração
Cível 2113979-42.2019.8.26.0000; Relator (a): Mendes
Pereira; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado;
Foro Central Cível - 25a Vara Cível; Data do Julgamento:
21/07/2020; Data de Registro: 22/07/2020)
"HONORÁRIOS DE ADVOGADO -
PRESTAÇÃO DE CONTAS - FALECIMENTO DO APELANTE - INTIMAÇÃO
DOS ADVOGADOS PARA INFORMAR O ENDEREÇO DOS HERDEIROS COM
A FINALIDADE DE PROVIDENCIAR A HABILITAÇÃO DO ESPÓLIO -
INÉRCIA - RECURSO NÃO CONHECIDO - INTELIGÊNCIA DOS
ARTIGOS 687 E SEGUINTES E 76, § 2o, INCISO I, TODOS DO
CPC/2015".
"Comprovado
o
falecimento
da
parte,
a
habilitação de seus sucessores tem por finalidade a
regularização da relação jurídica para que os atos
processuais tenham regular eficácia". (TJSP; Apelação
Cível 9001367-62.2008.8.26.0506; Relator (a): Renato
Sartorelli;
Órgão
Julgador:
26a Câmara
de Direito
Privado; Foro de Ribeirão Preto - 6a. Vara Cível; Data do
Julgamento: 06/04/2017; Data de Registro: 06/04/2017)
Ante o exposto, não se conhece
do recurso.

CESAR LACERDA
Relator